Tribunal: TJPA
Processo: 0002682-36.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002682-36.2020.8.14.0009

APELANTE: ROMULO EDUARDO RIBEIRO ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. AUTO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO DESPROVIDO DO MESMO GRAU DE CERTEZA DO LAUDO DEFINITIVO. ABSOLVIÇÃO POR NÃO COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, aplicando-lhe a pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. A defesa pleiteia: (i) o direito de recorrer em liberdade; (ii) a absolvição do apelante; (iii) o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da referida lei. O Ministério Público pugna pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta no mesmo sentido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso é tempestivo;
(ii) saber se é possível conhecer do pedido de recurso em liberdade;
(iii) verificar se a ausência de laudo toxicológico definitivo compromete a materialidade do delito, justificando a absolvição do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso é tempestivo, pois a interposição do apelo ocorreu dentro do quinquídio legal. Somente as razões recursais foram apresentadas a destempo, o que constitui mera irregularidade.

4. O pedido de recorrer em liberdade não deve ser conhecido, pois a matéria deve ser objeto de
habeas corpus
, a ser julgado pela Seção de Direito Penal, nos termos do art. 30, I, “a”, do RI/TJPA.

5. A materialidade do delito não restou devidamente comprovada. O auto de constatação provisório foi elaborado por investigadores da Polícia Civil, sem a necessária qualificação técnica para atestar a natureza da substância apreendida. Ademais, o documento não discrimina sequer o peso do material, sendo insuficiente para embasar a condenação.

6. O entendimento jurisprudencial dominante exige que, em regra, o laudo toxicológico definitivo comprove a materialidade do crime de tráfico de drogas. Excepcionalmente, admite-se condenação baseada em laudo preliminar, desde que possua grau de certeza idêntico ao definitivo e tenha sido elaborado por perito oficial, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

7. Apelação criminal provida.

____________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
, 50, § 1º; CPP, art. 386, II; RI/TJPA, art. 30, I, “a”

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1544057/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 26/10/2016; STJ, AgRg no REsp 2123668/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 19/08/2024; TJ-PA, Apelação Criminal 0015657-32.2018.8.14.0051, Rel. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, j. 17/07/2023, 2ª Turma de Direito Penal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer em parte do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Rômulo Eduardo Ribeiro Araújo, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à sanção de 5 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
(cf. ID’s 17189860 / 17189864).

Nas razões recursais, a defesa requer: (a) o direito de recorrer em liberdade; (b) a absolvição do apelante; (c) o reconhecimento da
causa de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33, da lei de antidrogas (
cf. ID 17189924).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não conhecimento da apelação e pelo seu improvimento (cf. ID 17189926).

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifesta pelo não conhecimento do recurso e pelo seu improvimento (cf. ID 21305286).

É o relatório do necessário.

À d. revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A, do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. No que se refere ao requisito da tempestividade, tanto o Ministério Público atuante em primeira instância, quando a d. Procuradoria de Justiça apontam o seu não atendimento.

Com a devida vênia, tal entendimento não se sustenta. A sentença foi publicada em 22/06/2020 (segunda-feira), e o recurso foi interposto no último dia do prazo, em 29/06/2020. O que foi protocolado a destempo foram as razões recursais, o que, contudo, configura mera irregularidade, sem o condão de comprometer a admissibilidade do apelo. Assim, o apelo deve ser considerado tempestivo.

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso,
exceto no que tange ao pedido de recorrer em liberdade, em razão da inadequação da via eleita. Conforme reiteradas decisões desta e. Turma, a matéria é afeta a
habeas corpus
, a ser apreciada pela Seção de Direito Penal, consoante artigo 30, I, “a”, do RI/TJPA. Nesses termos:

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS ...) DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - NÃO CONHECIMENTO. É pacífica a jurisprudência desta Corte que afirma, a inadequação da via eleita, na medida em que tal matéria deve ser submetida ao exame da instância superior por meio de Habeas Corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. Não se vislumbra ictu oculi, hipótese de concessão de ofício do writ. (...) (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0015657-32.2018.8.14.0051, Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/07/2023, 2ª Turma de Direito Penal).

No mérito, a defesa requer a absolvição do apelante, alegando a falta de comprovação da materialidade delitiva, ante a ausência de laudo definitivo.

De fato, ao analisar os autos, constato a ausência do referido laudo, havendo tão somente “auto de constatação provisório de substância de natureza tóxica” atestando documentalmente a natureza ilícita do material apreendido (cf. página 2 do ID 17189737).

Pois bem.

Não se desconhece que
“
a ausência de Laudo Toxicológico Definitivo não conduz, necessariamente, à inexistência de prova de materialidade do crime, a qual poderá ser comprovada por outros elementos probatórios” (cf. Súmula 32, desta e. Corte de Justiça).

É também cediça a possibilidade, em caráter excepcional, de condenação por tráfico de drogas com base em laudo preliminar que identifique a natureza ilícita da substância apreendida, desde que apresente grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo e tenha sido elaborado por perito oficial (STJ, EREsp 1544057/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 26/10/2016).

Contudo, no caso em exame, observo que o Auto de Constatação não foi subscrito por perito oficial, mas sim por investigadores da Polícia Civil, cujos cargos não possuem atribuições específicas para atestar a real natureza da substância apreendida. Assim, tal documento não passa de mera peça informativa, sendo suficiente apenas para a lavratura do auto de prisão em flagrante e para o oferecimento da denúncia, nos termos do § 1º do artigo 50 da Lei nº 11.343/2006.

Vale ressaltar que a simples denominação atribuída a um documento nem sempre corresponde à sua verdadeira essência, especialmente quando se trata de laudo pericial de substância entorpecente, cuja elaboração exige do subscritor conhecimento técnico-científico. No presente caso, é evidente a precariedade da peça constante na página 2 do ID 17189737, que não discrimina sequer o peso do material apreendido.

Portanto, impõe-se a absolvição do apelante, nos termos do artigo 386, II, do CPP.

Nesse sentido é remansosa a jurisprudência do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE LAUDO DEFINITIVO. LAUDO PROVISÓRIO DESPROVIDO DO MESMO GRAU DE CERTEZA DO DEFINITIVO. MATERIALIDADE. NÃO COMPROVADA. (...) O acórdão recorrido harmoniza-se com o entendimento firmado pela Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp n. 1.544.057/RJ, no sentido de que o laudo toxicológico definitivo, de regra, é imprescindível à comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes. Porém, em situações excepcionais, admite-se que a materialidade do crime seja atestada por laudo de constatação provisório, quando possua grau de certeza idêntico ao laudo definitivo, o que, conforme o acórdão, não ocorre no caso dos autos. (...) (STJ - AgRg no REsp: 2123668 SP 2024/0043718-2, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 19/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço em parte do recurso e lhe dou provimento para absolver o apelante Rômulo Eduardo Ribeiro Araújo, por ausência de prova da materialidade do delito.

Expeça-se o competente alvará de soltura a fim de que o réu seja posto imediatamente em liberdade,

se não estiver preso por outro motivo.

É o voto.

Belém, 18/03/2025